Tribunal: TJSP
Processo: 1002761-74.2019.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
*Reintegração de posse – Sentença de improcedência.

Cerceamento de defesa – Inocorrência – Não há cerceamento de defesa quando as provas documentais produzidas autorizam o julgamento antecipado da lide – Preliminar repelida.

Reintegração de posse – Alegação de indevida ocupação de parte do imóvel pelos réus, invadindo parte identificada como "Casa 1", integrante de área maior,

Ementa:
*Reintegração de posse – Sentença de improcedência.

Cerceamento de defesa – Inocorrência – Não há cerceamento de defesa quando as provas documentais produzidas autorizam o julgamento antecipado da lide – Preliminar repelida.

Reintegração de posse – Alegação de indevida ocupação de parte do imóvel pelos réus, invadindo parte identificada como "Casa 1", integrante de área maior, recusando-se a desocupá-la, mesmo após notificação – Sentença de improcedência – Réus que são, respectivamente, filho e ex-mulher do inventariante, representante do espólio autor – Existência de acordo de divórcio no qual o inventariante doou em favor de seu filho 50% da cota-parte que lhe pertencia sobre o imóvel, com cláusula de usufruto em favor de sua ex-esposa corré – Corréu é proprietário de 8,33% do imóvel – Posse dos corréus suficientemente demonstrada – Inexistência de esbulho possessório pelos réus, que apenas exerceram desforço imediato para defesa de sua posse (art. 1.210, §1o, do CC) – Existência de composse sobre imóvel juridicamente indiviso – Inteligência dos arts. 1.199 e 1.314, do CC – Esbulho não caracterizado – Recurso negado.

Litigância de má-fé – Não evidenciada quaisquer das hipóteses do art. 80 do CPC, afastando-se da condenação a litigância de má-fé – Recurso provido.

Recurso provido em parte*.